Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA - ALIENAÇÃO INFORMAL DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO RESTRITA À SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÚMULA 303-STJ - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA 872 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sedimentado por meio da edição da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. Ao julgar o Recurso Especial 1452840/SP, por meio do tema 872 da sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese segundo a qual "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. Ainda que impugnados os embargos de terceiro, se não houve discussão acerca da manutenção da penhora, mas apenas a propósito da suposta ilegitimidade, suscitada em decorrência do desconhecimento da alienação informal do veículo, ou seja, em face de tema ao qual o próprio adquirente deu causa quando deixou de oficializar a transferência do veículo, vigora, na hipótese, a premissa constante da Súmula 303 do STJ com a consequente incidência do princípio da causalidade.
4. Recurso desprovido.